Tribunal: TJMT
Processo: 1003768-14.2019.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Turma Recursal Única
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator
____________________________________________________________________________
EMENTA:
DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO POSTERIOR À QUESTIONADA NOS AUTOS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – PEDIDO CONTRAPOSTO – AFASTADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Em caso de interposição de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, §4° do NCPC.
Tratando-se de recurso em confronto com a jurisprudência do Colegiado Recursal, aplica-se o inciso V, “a”, do art. 932 do Código de Processo Civil, e Súmula 02 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Recurso a que se DÁ PARCIAL PROVIMENTO monocraticamente.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da recorrida no pagamento de indenização, a título de danos morais, em virtude da inscrição indevida do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente, e ainda, condenando a parte recorrente no pagamento dos débitos vencidos.
Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:
1. Da existência de dano moral indenizável.
2. Do valor indenizatório a título de danos morais.
Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.
A parte recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.
É o relatório.
DECIDO
Com lastro no que dispõe o inciso V, “a”, do art. 932 do Código de Processo Civil, e, considerando que o tema fático-jurídico abordado no presente recurso se encontra em confronto com o atual entendimento uníssono deste Colegiado Recursal, passo ao julgamento monocrático do mesmo, dando provimento recursal.
Rejeito tal preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, a mesma não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5o, LXXIV da Constituição Federal.
Pois bem. No que tange ao mérito, analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, conclui-se que o nome da parte recorrida foi apontado junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, por débito inexistente.
Saliento que, se a empresa credora informa a existência de débitos em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a prestação dos serviços, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.
Com essas considerações, entendo que restou configurada a responsabilidade civil da empresa recorrente, uma vez que, a mesma não comprovou a existência de relação jurídica junto ao recorrido.
Dessa forma, tenho que a prestação do serviço pela empresa recorrente foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito , por débito inexistente e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).
No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrente, em virtude da indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, por isso, há necessidade de indenização.
Entretanto, em consulta efetuada por este magistrado via Sistema SPC BRASIL num. de protocolo: 005.256.198.060-4 verifico que a parte recorrida possui 1 restrição posterior à realizada pela empresa recorrida, motivo pelo qual tenho que as mesmas devem ser consideradas para critérios de fixação do “quantum” indenizatório.
Por isso, sem embargo pessoal ao posicionamento do insigne Juiz Singular, todavia, no caso dos autos, entendo que é devida, a estipulação de verba indenizatória a parte recorrente, eis que, por desídia da parte recorrida, teve seu nome inscrito no rol de inadimplentes, fato que, inegavelmente, lhe trouxe prejuízos de ordem moral e creditícios, indenizáveis, portanto.
E, levando-se em conta os argumentos acima esposados, entendo razoável a estipulação da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, pois que, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à empresa recorrida.
O relator pode monocraticamente DAR PROVIMENTO PARCIAL a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, V, “a” do Novo Código de Processo Civil:
Art. 932. Incumbe ao relator:
V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
A - súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.(sublinhei).
Em face à norma supra esta Turma Recursal editou a Súmula no 02, com a seguinte redação: “O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal.” (sublinhei).
Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto no art. 932, V, “a”, do Novo Código de Processo Civil, e na Súmula no 02 desta Turma Recursal a Súmula no 02 desta Turma Recursal, monocraticamente, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para o fim de reformar a r. sentença, declarando a inexistência dos débitos “sub judice” (R$ 206,89 – 20/10/2019), condenando a recorrida no pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir do evento danoso e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada, e, por consequência, julgar improcedente o pedido contraposto.
Diante do provimento parcial do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.
Eventual aviamento de Agravo Interno meramente protelatório, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4o do NCPC.
Intimem-se.
Cumpra-se
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator.